Tribunal: TJES
Processo: 0004238-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004238-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ELIANA NAZARA DE SOUZA

APELANTE: TIAGO RODRIGUES MARQUES DE HOLANDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE VIZINHANÇA.
SOSSEGO. BARULHO EXCESSIVO. LATIDOS. EXCESSO DE DIREITO. ART. 1.277 DO CC.
RECURSO

DES
PROVI
DO.

1. -
O
proprietári
o
do imóvel tem o dever de evitar atitudes que prejudiquem a segurança, o sossego e a saúde das pessoas que habitam o prédio em que reside, sob pena de incorrer em abuso de direito e consequentemente, de cometer ilícito,
vide
art. 1.277
do Código Civil
.

2
. - Assim sendo, não há falar em aferição técnica de ruídos, sendo que as provas produzidas no caso são suficientes a comprovação do excesso praticado pela apelante.

3
. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004238-26.2017.8.08.0048.

APELANTE: ELIANA NARAZA DE SOUZA.

APELADOS: TIAGO RODRIGUES MARQUES DE HOLANDA E LILIANE BRAGA ELIAS DE HOLANDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

E
liana
N
araza de
S
ouza

interpôs
apelaç
ão
em
face da respeitável sentença,
integrada
pela decisão de embargos,

proferida pel
a

ilustr
e

Juíza

de Direito
da
Terceira
Vara Cível d
e Serra, da

Comarca d
a

Capital,

na “ação de
obrigação de fa
z
er c/c pedido de medida cominatória e indenização por

dano mora
l
”
proposta
contra ela
por
T
iago
R
odrigues
M
arques de
H
olanda
e

L
iliana
B
raga
E
lias de
H
olanda
,

que
acolheu em parte os pedidos iniciais
e condenou
a requerida “a se abster de realizar barulhos excessivos em seu apartamento localizado no Condomínio Viva Juara, Apto. 408, Bloco 7, neste Município, em desassossego ao direito de moradia dos requerentes”,
bem como
condenou as partes “proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, na fração de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
.

Em suas razões recursais
(fls.
323-8
)
a
apelante
sustent
ou
, em
síntese
, que
:
1) “embora compreensível que eventual baru
l
ho do vizinho possa atrapa
l
har a tranquilidade da Apelada, perturbando seu sono e concentração, n
ã
o h
á
nos autos, co
m
prova
çã
o cabal de que tais ruídos extrapola
m
o limite do razoável”;

2) “é incontroverso nos autos que o barulho que incomoda os apelados é produzido pelo cachorro da apelante”; 3) “os documentos que a companham a inicial dos Apelados não comprovam as alegações da inicial, pois são ineficazes para aferir tecnicamente os níveis de ruídos”; 4) “a sentença n
ão
esclarece quais os ruídos que a parte Apelante deve deixar de fazer, pois no esclarece absolutamente nada, julgando a lide em total desacordo co
m
a prova dos autos”.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para “julgar a demanda totalmente improcedente e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios”.

De saída, defiro a gratuidade de justiça à apelante, porquanto presentes os requisitos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, evidenciados pelos documentos de ids. 7279230 e 7285963, restando comprovada sua hipossuficiência financeira.

A alegação da apelante quanto
à
necessidade de aferição técnica dos ruídos não merece prosperar,
visto que
o proprietári
o
do imóvel, tem o dever de evitar atitudes que prejudiquem a segurança, o sossego e a saúde das pessoas que habitam o prédio em que reside, sob pena de incorrer em abuso de direito e consequentemente, de cometer ilícito.

O
art. 1.277
do
Código Civil protege o sossego dos demais moradores,
vejamos
:

“
Art. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.”

Consta
m
nos
autos
diversas reclamações no livro de ocorrências, no grupo de
WhatsApp
do condomínio e

depoimentos
de vizinhos da apelante,
com diferentes reclamações
a respeito dos barulhos que causaram desassossego
aos autores
.

De acordo com os ensinamentos de Pontes de Miranda "[...] sossego é a relativa tranquilidade, o ter-se o que permite a normalidade da vida, com as horas de atividade e as de descanso, que hão de ser especificamente distintas. O ruído máximo, que se tolera, à noite, não é o ruído máximo que se há de tolerar de dia. [...] o ruído, porém, que autoriza o procedimento judicial contra ele é o ruído excessivo ou anormal; tudo aquilo que as contingências do meio tornam inevitável de ser suportado e tudo que ultrapassar esse limite deve ser proibido.” (in Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XII, 3ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 303/304).

Assim sendo, não há falar em
necessidade
aferição técnica de ruídos, sendo que as provas produzidas no caso são suficientes a comprovação do excesso praticado pela apelante,
os quais

interferi
ram
diretamente no sossego dos autores
.

Ademais, a respeitável sentença
condenou
a apelante
para que
se
abstenha
de “de realizar barulhos excessivos em seu apartamento [...] em desassossego ao direito de moradia dos requerentes”, logo não há delimitação de quais barulhos deve se abster, tão somente de quaisquer que possam interferir no sossego dos apelados,
nos limites delineados pela legislação aplicável à espécie.

Desse modo,
denota-se que o juiz singular te
ve
a intenção de promover o sossego dos apelados, fazendo com que
a recorrente mante
nha
os ruídos oriundos de seu apartamento dentro dos padrões,
limites e horários
estabelecidos na legislação, sob pena de incorrer em ilícito
e ter que arcar com multa diária a ser fixada
.

Posto isso,
nego

provimento

ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para R$
3.000,00

(três
mil reais)
em relação à apelante,
a ser paga
pela apelante
na proporção de sua condenação
,
ou seja,
50
%
(cinquenta por cento),

suspensa
a
exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.